Tribunal: TJPA
Processo: 0009615-42.2018.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0009615-42.2018.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: RUBENISE REIS FEITOSA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
SPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso e
special
amparado no
s
tema
s

141 do STJ e 191, 308 e 916 do
STF
.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação
do Temas 141 do STJ e 191, 308 e 916 do ST
F
, cuja teses dizem que:

“
Tese 141/STJ:
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (
Resp
1.110.848).

Tese 191/STF
: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478).

Tese 308/STF
: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)
.

“
Tese 916/STF
: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)
.
”

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
special

com base em precedentes qualificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Legalidade da c
ontratação temporário de servidor Público. Direito a FGT
S.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Considerando que a agravada permaneceu na condição de servidora temporária por mais por mais 5 anos, entre fevereiro de 2011 a dezembro de 2016, conforme demonstram as provas contantes nos autos, fica
descaracteriz
ada
a temporariedade
da contatação, tendo o empregado
r
a
obrigação
de pagar o FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4
. Agravo interno
des
provido.

Tese de Julgamento:
“
C
ontratações sem concurso público, consideradas nulas por violarem o art. 37, II da Constituição Federal, gera
m
efeitos patrimoniais limitados, mesmo que a contratação seja considerada ilegal ou inconstitucional
, havendo direito ao FGTS.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37,
II
, da Constituição Federal
e Temas 141 do STJ e 191, 308 e 916 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
26ª
Sessão Ordinária
Virtual do
Tribunal Pleno (
9 a 16 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

25.101.630
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

23.580.196
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
as

teses dos Temas 141 do STJ e 191, 308 e 916 do STF
, assim
fixadas
:

“
Tese 141/STJ
: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (
Resp
1.110.848)”

“
Tese 191/STF
: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)”

“
Tese 308/STF
: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)”

“
Tese 916/STF
: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)”

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FGTS. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento de FGTS.

Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de FGTS ao servidor temporário em decorrência da nulidade da contratação temporária.

Razões de decidir

3. Arguição de legalidade da contratação temporária. Apelada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 5 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

4. Arguição de ausência de Direito ao FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o RE 705.140, o saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

6. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

7. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do FGTS.

Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.37, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

J
urisprudências relevantes citadas: Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191); Recurso Extraordinário 895.070.

(1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira
. Disponibilizado no PJE em 29/09/2024).”

A fundamentação do agravo
sustenta, basicamente,
que
os tema
s
não se aplicam ao caso em análise
,
porque a contratação da parte recorrida

teria observado
os

parâmetros

e limites exigidos pela Lei nº 8.745/1993 (art. 4º, inciso III),
que regula os contratos temporários na Administração Pública
; razão pela qual não h
á que falar, também, em saldo de FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

25.780.797
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente
não logrou êxito em infirmar a incidência da
s
tese
s
firmada
s

nos Temas 141 do STJ e 191, 308 e 916 do STF
, que, em conjunto,
como visto acima,

tratam de contratações sem

concurso público
,
consideradas nulas por violarem o art. 37, II da Constituição Federal
, sendo reconhecido
que
o contratado

tem direito ao FGTS pelos serviços prestados,
o que gera efeitos patrimoniais limitados
,
mesmo que a contratação seja considerada
ilegal ou
inconstitucional.

Com efeito, o
agravante,
em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para

impugnar

especificamente
a decisão guerreada
. Em que pese afirmar que a contratação atendeu ao
s
parâmetros
legais
,
a turma julgadora deixou consignado que:

“O conjunto probatório demonstra que a Agravada permaneceu na condição de servidora temporária por mais por mais 5 anos, entre fevereiro de 2011 a dezembro de 2016, conforme demonstram os contracheques, contratos de trabalho e demais documentos juntados com a petição inicial e contestação, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.
”

Por todo o exposto, voto
pelo
des
provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém / PA, data
registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 16/07/2025